Tribunal: STF
Processo: Pet 11160
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-16
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA INTERPOSIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário constitucional, autuado na classe petição, pelo qual o requerente alega a prescrição da condenação imposta na origem e mantida, pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 2.281.738/SP.



    2. Os autos foram enviados pelo Superior Tribunal de Justiça após decisão que não conheceu do agravo em recurso especial e manteve a condenação do requerente, imposta pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, à pena de 04 (quatro) meses e (quinze) dias de detenção, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, por duas vezes (e-doc. 14).



    3. Em suas razões, a parte alega que está presa há mais de 6 meses, e, por isso, a pena estaria prescrita. Subsidiariamente, requer a alteração do regime para semiaberto ou aberto (e-doc. 29).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Inicialmente, assinalo que a todo cidadão é garantido o direito de petição, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, da Constituição da República.



    5. Porém, este direito deve ser exercido de acordo com o devido processo legal, cuja concretização pressupõe, entre outros aspectos, determinados meios e formas de veiculação, inclusive quanto ao iter processual e recursos cabíveis. Disso se extrai, no que interessa ao caso concreto, que o direito de petição, por si, não assegura seu conhecimento direto e irrestrito pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por via de instrumentos próprios, de acordo com as normas constitucionais e legais previstas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 21/08/2009; grifos nossos).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).



    6. Dito isso, o recurso ordinário tem previsão no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República:  



    ”Art. 1.02. Compete ao Supremo Tribunal Federal (...):



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) O habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão;”



    7. No caso dos autos, trata-se ação penal que tramitou em primeira e segunda instâncias, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e teve recurso especial denegado no Superior Tribunal de Justiça. Além disso, houve um recurso ordinário em habeas corpus direcionado ao próprio STJ contra decisão do TJSP. Como se percebe não há habeas corpus julgado em única instância pelo STF, capaz de abrir a via excepcionalíssima do recurso ordinário constitucional.



    8. Em verdade, o recurso representa inconformismo do requerente, em autos que tramitaram de forma regular na origem, inclusive com acesso a todos os meios de impugnação previstos na legislação processual. Desse modo, advirto que eventual recurso, com mera repetição dos fundamentos já trazidos e rebatidos de forma ostensiva, configurará abuso do direito de ação, passível de aplicação de multa por litigância de má-fé.



    9. Diante do exposto, não conheço da petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator